Tribunal: STF
Processo: RHC 198625
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Dalila Gabrieli Kindermann Silveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 624.545/SC, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Sustenta a recorrente, em síntese, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo de dois terços (2/3), tendo em vista que 
    “a quantidade apreendida (31g) de ecstasy não é considerada substancial para se determinar a aplicação da fração da minorante aquém do máximo legal, sobretudo porque esse critério não está previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.” 
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, seja aplicada a redução entabulada no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.243/2006 no seu grau máximo de 2/3 (dois terços).
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO EMPREGADA PELA CORTE DE ORIGEM (1/2) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) COMPRIMIDOS DE ECSTASY. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - Com efeito, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. 
    III - In casu, o v. acórdão impugnado estabeleceu a fração de 1/2 (um meio) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aduzindo que a fração esta justificada, especialmente, em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida – 166 (cento e sessenta e seis) comprimidos de ecstasy - a revelar a intensidade e a complexidade da traficância. Assim, inexiste flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida, a qual se mostra proporcional e ponderada, de modo a atender as finalidades de repreensão e prevenção ao crime – art. 59 do Código Penal. Nesse sentido os seguintes julgados deste Tribunal Superior: HC n. 368.418/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/2/2017; HC n. 354.058/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/11/2016; HC n. 394.803/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2017. 
    Writ não conhecido.” (fls. 99/100).
    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, destacou o Ministro Félix Fischer em seu voto que 
    “o v. acórdão impugnado estabeleceu a fração de 1/2 (um meio) para causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, aduzindo que a fração esta justificada, especialmente, em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida – 166 (cento e sessenta e seis) comprimidos de ecstasy - a revelar a intensidade e a complexidade da traficância. Assim, inexiste flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fração escolhida, a qual se mostra proporcional e ponderada, de modo a atender as finalidades de repreensão e prevenção ao crime – art. 59 do Código Penal.” (fl. 712).
    Portanto, está justificada na espécie a aplicação do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/2, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela natureza e pela quantidade de droga apreendida (166 comprimidos de ecstasy). Nesse sentido: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Natureza e quantidade da droga. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Majoração da pena-base (4 kg de cocaína) acima do mínimo legal. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade de se ponderar, na via do habeas corpus, se aquela quantidade seria ou não suficiente para a majoração da pena no patamar eleito. Precedentes. Pretendida aplicação, em seu grau máximo, do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Redução, no piso de 1/6 (um sexto), que se amparou na gravidade concreta da infração. Recorrente flagrada na posse de 4 kg de cocaína, na iminência de embarcar em voo para a Tanzânia. Precedentes. Prejudicialidade da pretendida substituição da pena privativa em face de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). Recurso não provido. 
    (…) 
    3. Justifica-se a aplicação, no grau mínimo (1/6), do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela apreensão de 4 kg de cocaína em poder da recorrente, detida na iminência de embarcar em voo para a Tanzânia. Inviabilidade, outrossim, da utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova em que se amparou a instância ordinária. Precedentes. 4. A quantidade de pena privativa de liberdade imposta à recorrente torna prejudicada a pretendida substituição dessa por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). 5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/16). 
    Perfilham esse entendimento: RHC nº 152.037-AgR/SC, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/18; HC nº 143.796-AgR-AgR/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/12/19; RHC nº 153.500-AgR/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/9/19.
    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente